Tribunal: TJDFT
Processo: 0009007-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EFETUADO PELAS PARTES. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Escorreita a decisão que nega a expedição de requisitórios complementares nos autos após expedição das Requisições de Pequeno Valor fulcradas nos termos do acordo celebrado pelas partes e homologado em Juízo.
Resta preclusa a discussão acerca do índice de correção monetária incidente sobre o débito após o credor anuir com os cálculos da contadoria baseados nos termos do ajuste por ele firmado com a parte devedora e, ainda, solicitado a expedição das RPVs.
A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC não é automática, sendo necessária a demonstração de abuso ou ato protelatório praticado pela parte no exercício do direito de recorrer.